Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-75.2019.8.26.0619
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1000584-75.2019.8.26.0619 - São Paulo - Voto n° 18.256 - B
1
Registro: 2020.0001046251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000584-75.2019.8.26.0619, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida CAROLINA DESCHAMPS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1000584-75.2019.8.26.0619 - São Paulo - Voto n° 18.256 - B
2
Remessa Necessária no 1000584-75.2019.8.26.0619 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrida: Carolina Deschamps
Juíza Sentenciante: Dra. Renata Pinto Lima Zanetta
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.256
Ementa:
Mandado de Segurança. Veículo arrematado
em hasta pública. Débitos de IPVA anterior à
arrematação.
Sub-rogação
do
valor
do
imposto ao preço pago pelo arrematante. Art.
130, parágrafo único, do CTN. Precedentes.
Sentença
mantida.
Remessa
necessária
improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
229/234, cujo relatório é adotado, e que nos autos da ação mandamental
trazida a exame concedeu em parte a segurança para determinar ao Diretor
da Unidade de Valinhos do Detran a baixa dos débitos referentes ao veículo
Fiat/Pálio, placas “DHP 7141” em razão de serem anteriores à data da
arrematação, possibilitando à impetrante a transferência e o licenciamento
do veículo1.
Fundamentou-se o r. julgado no disposto pelo art. 130,
parágrafo único, do CTN.
Não houve apresentação de recurso voluntário (fl. 255).
O Ministério Público anotou desinteresse no feito (fls.
1 Foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas do Estado de
São Paulo (COED) e da Secretaria ao qual encontra-se vinculada (Secretaria de Desenvolvimento
Social do Estado de São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1000584-75.2019.8.26.0619 - São Paulo - Voto n° 18.256 - B
3
226/228).
É o relatório.
Lê-se de fls. 27 e 131/132 que o veículo objeto dos autos
foi arrematado pela impetrante em 04/07/2018 em decorrência de hasta
pública realizada pela 2a Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga.
E em razão da existência de débitos do veículo referentes
à taxa de licenciamento (fl. 219), IPVA do ano de 2016 (fl. 112) e infrações
de trânsito havidas em 2015 e 2016 (fl. 133), a autora impetrou mandado de
segurança porque encontra-se impossibilitada de realizar o licenciamento do
veículo e a transferência do bem para o local de sua residência:
Blumenau/SC (fls. 19/20).
Conforme a regra do art. 130, parágrafo único, do CTN2 e
do art. 328, §§ 8o, 9o e 10, do CTB3, a impetrante não pode ser
responsabilizada por qualquer ônus que recaia sobre o veículo
anteriormente à data de arrematação: 04/07/2018.
No mesmo sentido pronunciou-se o Tribunal Paulista:
REMESSA
NECESSÁRIA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - IPVA - Veículos adquiridos em hasta
2 Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de
arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
3 Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário
dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a
ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (Redação dada pela Lei no 13.160, de 2015)
§ 8o Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem
a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias. (Incluído pela Lei
no 13.160, de 2015)
§ 9o Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele
automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior. (Incluído
pela Lei no 13.160, de 2015)
§ 10. Aplica-se o disposto no § 9o inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo. (Incluído pela Lei
no 13.160, de 2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1000584-75.2019.8.26.0619 - São Paulo - Voto n° 18.256 - B
4
pública - Créditos tributários anteriores à arrematação
- Impossibilidade de cobrança do adquirente -
Transferência
dos
veículos
-
Possibilidade

Aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, CTN
- Concessão da segurança mantida - Remessa
Necessária desprovida. (TJSP; Remessa Necessária
Cível
no
1048120-34.2019.8.26.0053;
Relatora:
Des.a Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro:
11/06/2020).
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IPVA - Leilão
judicial de veículo - O arrematante não é responsável
pelos débitos anteriores à data da arrematação e
posse - Inteligência do Art. 130, § único, do Código
Tributário Nacional - Indenização por danos morais -
Cabimento - Cobrança indevida - Protesto e
manutenção do nome do autor no Cadastro de maus
pagadores - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1003114-40.2016.8.26.0269; Relator: Des. Antônio
Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro:
13/06/2019).
E do primeiro aresto condutor extrai-se a seguinte
passagem, que bem ilustra a questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1000584-75.2019.8.26.0619 - São Paulo - Voto n° 18.256 - B
5
Com efeito, os bens arrematados em hasta
pública não se vinculam ao proprietário, uma vez que
inexistente
qualquer
relação
jurídica
entre
os
proprietários anteriores e o arrematante, afirmando-se
a natureza originária da aquisição do bem por meio de
leilão judicial.
Nessa esteira, a melhor interpretação do artigo
130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, é a
sua aplicação à arrematação de bens imóveis e
móveis, por analogia. Logo, a dívida tributária
decorrente de IPVA ou multas por infração de trânsito
relativo ao período anterior à arrematação não
acompanha o bem, não podendo ser exigida do
arrematante, novo proprietário.
Nesse sentido aponta a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA.
ARREMATAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
SUBROGAÇÃO. PREÇO. 1. Na arrematação
de bem móvel em hasta pública, os débitos
de IPVA anteriores à venda subrogam-se no
preço da hasta, quando há ruptura da
relação jurídica entre o bem alienado e o
antigo proprietário. Aplicação analógica do
artigo
130,
parágrafo único, do CTN.
Precedentes. 2. Recurso especial não provido.
(STJ,
REsp
1128903/RS,
Rel.
Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1000584-75.2019.8.26.0619 - São Paulo - Voto n° 18.256 - B
6
Assim, com base em tais fundamentos, a concessão da
segurança merece ser mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
O voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator